Tribunal: TJBA
Processo: 8002644-51.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002644-51.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: RICARDO ALMEIDA SINAY NEVES

Advogado(s)
:
IURI MATTOS DE CARVALHO, ALICE BAHIA SINAY NEVES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRORROGAÇÃO DE OPERAÇÕES EM RAZÃO DE ESTIAGEM PROLONGADA INICIADA EM 2021. PRELIMINAR DE COISA JULGADA OU LITISPENDÊNCIA SUSCITADA PELO AGRAVANTE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NESTE MOMENTO, A FIM DE EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO À PRORROGAÇÃO DO CRÉDITO RURAL QUANDO COMPROVADA FRUSTRAÇÃO DA ATIVIDADE POR FATORES ADVERSOS. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.843/89. MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR 2-6-9). SÚMULA 298 DO STJ. LAUDO TÉCNICO E DECRETOS DE EMERGÊNCIA QUE EVIDENCIAM, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, A PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. RISCO DE EXECUÇÃO E PERDA DA PROPRIEDADE RURAL. MERO DIFERIMENTO DO CRÉDITO PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRAZO DE 8 ANOS COM 1 ANO DE CARÊNCIA. RAZOABILIDADE EM SEDE LIMINAR. MULTA DIÁRIA LIMITADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8002644-51.2026.8.05.0000
, em que é Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e Agravado
RICARDO ALMEIDA SINAY NEVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça